Tribunal: TJDFT
Processo: 0741433-83.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. FRAUDE. IPVA. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. SUJEIÇÃO PASSIVA. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. CORREÇÃO MONETÁRIA. INDÉBITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao Recurso Inominado interposto pelo Distrito Federal por meio do qual se pretendia a imputação da responsabilidade tributária pelos débitos de IPVA ao autor.

2. O Embargante aduz que o julgado é omisso quanto à análise da responsabilidade do agente financeiro pela dívida de IPVA. Requer, ademais, o afastamento dos juros de mora fixados de forma cumulada com a SELIC.

3. Recurso próprio, regular e tempestivo.

4. O escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de sanar obscuridade, contradição ou omissão, bem como corrigir erro material, ou seja, defeitos advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do julgado.

5. No caso, inexiste vício na forma aduzida. A acórdão abordou estritamente a matéria constante das razões recursais, limitada à responsabilidade tributária do autor enquanto vítima de fraude.

6. A discordância da parte com a solução atribuída ao caso não caracteriza omissão. A irresignação apresentada reflete inconformismo do Recorrente, pretendendo-se a reconsideração dos fundamentos, o que não tem pertinência em razão dos limites restritos dispostos no art. 1022 do CPC.

7. No que se refere à atualização do débito, o montante da condenação deverá sofrer incidência da Taxa SELIC, que engloba tanto os juros de mora quanto a recomposição das perdas inflacionárias, com fundamento na Emenda Constitucional n. 113/2021.

8. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos. Sem custas e sem honorários.

9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.